Tribunal: TJES
Processo: 5011287-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011287-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL PIRES NEVES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

RECURSO MINISTERIAL – INDEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. No caso em tela, em que pese a não obrigatoriedade do exame criminológico, faz-se necessária sua realização diante da seriedade dos fatos. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011287-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL PIRES NEVES

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRESSA VASCONCELOS BASTOS DE CASTRO DAMACENO - ES37951

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares-ES, que determinou a progressão para o regime aberto do reeducando Rafael Pires Neves, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões pugna o
Parquet
pela determinação de realização do exame criminológico, para fins de progressão de regime.

Inicialmente vale esclarecer que o reeducando foi condenado a uma pena de 08 anos e 10 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35 c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06
.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 02 anos, 10 meses e 14 dias de pena, restando pendente de cumprimento 05 anos, 11 meses e 16 dias.

A magistrada de primeira instância, analisando apenas o preenchimento do requisito objetivo, concedeu ao reeducando Rafael a progressão para o regime aberto.

O Ministério Público Estadual, irresignado com o
decisum
, pugna pela submissão do reeducando ao exame criminológico.

Pois bem.

Em que pese a novel legislação (Lei nº 14.843/2024) determinar a obrigatoriedade do exame criminológico, para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, os fatos praticados pelo reeducando se deram antes da alteração legislativa.

Assim, aplica-se o entendimento antes pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o exame criminológico pode ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade deste.

No caso em tela, a magistrada
a quo
concedeu a benesse da progressão de regime ao reeducando, justificando nas dificuldades práticas de efetivação da norma decorrente do crescente aumento da população carcerária e da atual ausência de aparato estatal para realização do exame em questão.

Contudo, é sabido que tais circunstâncias não podem prevalecer à legislação e jurisprudência pátria, estando o julgador submetido a esta.

Deste modo, o reeducando foi condenado pelo delito de associação ao tráfico de drogas, eis que ele e seu corréu Vinícius Silva da Purificação detinham uma vasta quantidade de entorpecentes, materiais utilizados para venda, uma coronha de revólver calibre .38 e duas munições intactas calibre .38.

Outrossim, é válido ressaltar que o crime cometido pelo paciente é de

extrema relevância social, sendo, inclusive, considerado crime hediondo, e vem ocorrendo cada vez com mais frequência colocando toda a sociedade em risco, em especial, crianças, adolescentes e jovens que têm sua saúde mental e física corrompida pelas substâncias entorpecentes e, até mesmo, seu futuro comprometido por não encontrarem outra saída se não o envolvimento no tráfico.

Ademais, o condenado se encontra respondendo por outra ação penal de nº 0003357-47.2020.8.08.0047, também pelo delito de tráfico de drogas e por porte ilegal de arma.

Desta forma, é indispensável a realização de exame criminológico para apurar, de modo detalhado, a capacidade de reinserção do apenado na sociedade.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. . NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.
2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando.
Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES. Segunda Câmara Criminal. Agravo em Execução 5011534-51.2023.8.08.0000. Relator: Des. Willian Silva. Data de Julgamento: 10/11/2023).

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos praticados pelo reeducando, dou provimento ao recurso ministerial para submeter RAFAEL PIRES NEVES ao exame criminológico, tornando, portanto, sem efeito, a decisão que determinou a progressão ao regime aberto.

Diante de tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.